Tribunal: TJPA
Processo: 0004665-06.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004665-06.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: IVALDO ABREU DOS SANTOS, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO DE LOCAL DIVERSO E REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA, SEM MOTIVAÇÃO PARA TANTO. ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatando as informações colhidas nos autos, entendo que, a sentença não merece reforma, pois conseguiu de maneira fundamentada demonstrar que a transferência carece de amparo legal, haja vista que, observando o ato de transferência da Administração Pública, o mesmo no esclarece os motivos da designação, nem ao menos informa os motivos que fizeram a Administração Pública reduzir a sua carga horária, de um ano letivo para o outro. Portanto, patente a ilegalidade do ato administrativo, pois fere a margem de discricionariedade dada ao gestor público.

2. Sendo assim, a sentença deve ser mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0004665-06.2017.8.14.0032
(ID. Num. 2263892), proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
IVALDO ABREU DOS SANTOS
em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação mandamental pelo senhor Ivaldo Abreu em desfavor do Município e Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre, alegando que, durante o ano letivo de 2016 esteve lotado na Escola Municipal Linha Cumaru, zona rural do Município, onde possui residência fixa, bem como sua carga horária era de 140 horas mensais, lotação e carga horária mantidas até fevereiro de 2017. Ocorre que no mês de março de 2017 foi surpreendido com sua remoção ex officio para a Escola Municipal Nova Floresta e além da mesma, sofreu reduço em sua carga horária mensais que foram reduzidas para 100 horas.

Argumentou que a redução da carga horária foi efetuada de modo abrupto e unilateral, tratando-se de um ato administrativo ilegal, pois no foi acompanhado de qualquer motivação. Com isso viu seus vencimentos serem reduzidos significativamente, o que lhe causou impacto financeiro significativo.

Por fim, requereu liminarmente que a autoridade coatora seja obrigada restabelecer a lotação do impetrante na Escola Municipal Linha Cumaru, bem como que seja restabelecida a sua carga horária original.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pleito liminar.

A autoridade tida como coatora apresentou as informações requeridas.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença, confirmando a liminar anteriormente concedia, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 30/33, e em via de consequência ANULO a relotação do impetrante, devendo o mesmo ser mantido na sua lotação de origem, qual seja, Escola Municipal Linha Cumarú, mantendo a carga horária em 140 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, e se abstenha de reduzir a referida carga horária sem que haja o prévio processo administrativo, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento nos termos do art. 1º-F da lei 9.494/97.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou no, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 12 de junho de 2017.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Não houve a interposição de recurso voluntario a sentença, conforme certidão (ID. Num. 2263892 - Pág. 9),

Os autos subiram, tendo em vista a determinação do juízo de piso na sentença de remessa voluntária, em razão da necessidade da sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença (ID. Num. 2498547).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do Código de Processo Civil/2015, conheço da remessa necessária e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte resume-se no pleito do autor, ora sentenciado que ajuizou ação mandamental para declarar abusiva e arbitraria a sua transferência de escola, além da redução de sua carga horária.

Pois bem, a controvérsia reside, basicamente, na possibilidade ou não do ato de remoção ex-ofício do impetrante, servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, lotado no cargo de Professor na Escola Municipal Linha Cumaru -Zona Rural.

A sentença reexaminada concedeu a segurança para anular a relotação do impetrante devendo o mesmo ser mantido na sua lotação de origem com os vencimentos correspondentes.

Constatando as informações colhidas nos autos, entendo que, a sentença não merece reforma, pois conseguiu de maneira fundamentada demonstrar que a transferência e a redução da carga horária carecem de amparo legal, haja vista a ausência de motivação para tanto.

Além disso, observando o ato de transferência da Administração Pública, o mesmo no esclarece os motivos da designação, simplesmente define a lotação. Portanto, patente a ilegalidade do ato administrativo, pois fere a margem de discricionariedade dada ao gestor público.

Ademais, como bem disse o magistrado ao apreciar o pleito liminar:

“(...) Ademais, em virtude do ato de remoção afetar os interesses individuais do administrado, a motivação torna-se imprescindível. O ato desprovido de motivação presume-se no ter sido executado com toda a ponderação desejável, nem ter tido em vista o verdadeiro interesse público.

Como se vê na situação trazida nos presentes autos, no é a conveniência ou oportunidade da decisão que está sendo objeto de discussão, mas a ausência da devida motivação, quando da determinação da transferência da impetrante, o que lhe causou prejuízo, dificultando, inclusive, o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo.”

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SERVENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE. LOTAÇÃO EM FUNÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. A INVESTIDURA DEVERÁ SEGUIR A LEI DO CERTAME. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 8. Há entendimento firmado no STJ de ser o edital a lei do certame, de maneira a vincular a Administração e os candidatos às disposições nele contidas (TJPE. Remessa necessária nº 5091429. Relator Itamnar Pereira da Silva Junior. Câmara de Direito Público. Dje 04/07/2019)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) No caso dos autos, o Ato Administrativo da lavra do Senhor Secretário de Educação, removeu o impetrante da Escola Municipal Linha Cumaru, onde reside, para escola Nova Floresta, não oportunizando ao impetrante o direito a ampla defesa e contraditório, tendo lhe transferido para outra escola e reduzido a carga horária de maneira arbitrária de 140 horas para 100 horas aula, não apresenta nenhuma motivação para tanto.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifesta PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, conforme acima demonstrado, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet.

É a manifestação.”

Sendo assim, a sentença mostra-se escorreita, uma vez que a decisão foi fundamentada com argumentos sólidos, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020